Tribunal: TJSP
Processo: 1001950-43.2022.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Impugnação das taxas de juros remuneratórios pactuadas. Abusividade verificada. Índice contratado que supera substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Possibilidade de revisão. Precedentes. Necessidade de adequação da taxa de juros à média de mercado praticada para operações da mesma espécie. Repetição dos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Impugnação das taxas de juros remuneratórios pactuadas. Abusividade verificada. Índice contratado que supera substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Possibilidade de revisão. Precedentes. Necessidade de adequação da taxa de juros à média de mercado praticada para operações da mesma espécie. Repetição dos valores pagos indevidamente. Medida corretamente determinada pelo Juízo singular. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.